Tribunal: TJES
Processo: 5000863-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000863-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
RECORRIDO: NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000863-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RECORRIDO: NEUROSPINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
em face da r. sentença (ID 10076748) proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
NEUROSPINE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a então Requerida ao pagamento da quantia de R$ 33.481,44 (trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Aduz a Autora, ora Recorrida, em sua petição inicial (ID 10076519), que firmou com a Ré contrato para fornecimento de materiais médico-hospitalares, e que, a despeito da correta entrega e utilização dos produtos, a Ré tornou-se inadimplente quanto ao valor consubstanciado nos títulos de crédito que instruem a exordial.

Em sua contestação (ID 10076736), a Ré, ora Recorrente, sustentou, em suma, a inexigibilidade do débito por ausência de comprovação da efetiva entrega e recebimento das mercadorias, argumentando que as notas fiscais apresentadas são documentos unilaterais e desprovidos de aceite.

O juízo
a quo
, na r. sentença vergastada, entendeu que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar a relação jurídica e o débito, destacando que a Autora colacionou "as fichas de autorização e utilização do material (ids. 36309332 e 36309334), em que comprovam o emprego dos materiais constante nas notas fiscais, não havendo, por parte da Ré, impugnação especifica de tais documentos".

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente apelo (ID 10076750), no qual reitera a tese de ausência de comprovação da prestação dos serviços, por se tratarem as notas fiscais de documentos unilaterais sem aceite. Preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, informando encontrar-se em processo de Recuperação Judicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 10076756), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II.1 - Da Preliminar de Mérito: Pedido de Justiça Gratuita

Inicialmente, cumpre analisar o pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado pela Recorrente.

A Recorrente é pessoa jurídica, na forma de associação beneficente de assistência social, o que, por si só, não garante a isenção automática das custas processuais. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 481
, é claro ao dispor que
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso em tela, a Recorrente logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, sua delicada situação financeira. A prova mais robusta nesse sentido é o deferimento do processamento de sua Recuperação Judicial, conforme se infere da decisão proferida pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (ID 10076751). O instituto da recuperação judicial pressupõe, por sua natureza, a crise econômico-financeira do devedor, sendo o principal indicativo da sua incapacidade de arcar com os compromissos correntes, aí incluídas as despesas processuais, sem prejuízo da continuidade de suas atividades.

Ademais, a vasta documentação acostada, como a consulta ao Serasa (ID 10076755), que aponta um número expressivo de pendências financeiras e protestos, corrobora o estado de fragilidade econômica.

Desta forma, presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, exclusivamente para fins de processamento e julgamento do presente recurso.

II.2 - Do Mérito Recursal: Análise da Prova da Dívida

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia, que se cinge à verificação da suficiência do conjunto probatório para a condenação imposta.

A tese central da Recorrente é a de que as notas fiscais, por serem desprovidas de aceite, constituem prova unilateral e insuficiente para embasar a cobrança. De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera emissão de nota fiscal, isoladamente, não comprova a efetiva entrega da mercadoria ou prestação do serviço.

Contudo, a análise dos autos não pode se limitar a essa premissa de forma simplista. O método dedutivo impõe que se parta da regra geral para, então, aplicá-la às particularidades do caso concreto, e as particularidades aqui são cruciais. A Recorrida não se limitou a juntar os títulos de crédito (ID 10076527). O arcabouço probatório é significativamente mais denso.

Observa-se a existência de um
"Contrato de Fornecimento de material"
(ID 10076522) que estabelece a relação jurídica de natureza continuada entre as partes, operando sob um sistema de consignação, o que justifica a emissão de faturas periódicas.

O ponto nevrálgico, que afasta por completo a tese recursal, reside nas
"Fichas de Autorização e Utilização de material"
(IDs 10076523 e 10076524). Tais documentos, ao contrário das notas fiscais, não são unilaterais. Eles contêm a descrição pormenorizada dos materiais, a identificação do paciente, a data do procedimento e, em muitos casos, a assinatura de prepostos ou médicos vinculados ao nosocômio. Estes documentos funcionam como o verdadeiro "aceite" fático, comprovando que os materiais fornecidos pela Recorrida foram efetivamente requisitados e utilizados em procedimentos cirúrgicos nas dependências da Recorrente.

Como bem apontado pelo juízo sentenciante, a Recorrente, em sua contestação, limitou-se a uma negativa genérica, falhando em seu ônus de impugnação específica (art. 341, CPC) quanto a estes documentos vitais. Não negou a autenticidade das fichas, não questionou a realização dos procedimentos nelas descritos, nem alegou que os materiais ali listados não correspondem àqueles faturados.

A ausência de impugnação específica sobre prova tão contundente atrai a presunção de veracidade dos fatos ali narrados, nos termos da legislação processual civil. A Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora (art. 373, II, CPC).

Corrobora ainda a existência da dívida o documento intitulado
"Notificação e Confissão da Dívida"
(ID 10076528), no qual há tratativas entre as partes que implicitamente reconhecem o débito.

Portanto, a sentença de primeiro grau não se baseou em meras notas fiscais, mas em um conjunto coeso de provas – contrato, fichas de utilização e notificações – que, em uníssono, demonstram a existência da relação comercial, a entrega e uso dos produtos e o consequente inadimplemento. A decisão guerreada mostra-se, assim, irrepreensível.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente, e, no mérito,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a sua exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)